Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. INCLUSÃO DO IOF NO SALDO DO FINANCIAMENTO. PREVISÕES CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à (in)viabilidade de revisão contratual, sob o fundamento de abusividade das taxas e dos juros aplicados pela instituição financeira.
II. Consoante entendimento sumular 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
III. A incidência de juros remuneratórios acima de um por cento ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que o requerente não comprovou que o índice contratual teria exorbitado à média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação.
IV. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, razão pela qual não há de se cogitar em abusividade, notadamente porque teria sido previamente pactuada (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I c/c STJ: súmula 539 e tema repetitivo 953).
V. A instituição financeira, ao disponibilizar o crédito, já demonstrou a execução efetiva dos procedimentos cobertos pela tarifa de cadastro, sendo, portanto, devida a cobrança.
VI. Comprovada a prestação do serviço respectivo a legitimar a cobrança da tarifa de registro de contrato.
VII. Não evidenciada a ocorrência de “venda casada” com a facultativa contratação do seguro prestamista (cláusula 5.8.1. da cédula de crédito bancário), sobretudo porque a parte consumidora foi antecipada e devidamente informada.
VIII. A jurisprudência admite que as partes convencionem o pagamento do IOF por meio de financiamento secundário ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, desde que previamente acordada no contrato (tema repetitivo 621 - STJ).
IX. O apelante, de maneira livre e consciente, firmou o contrato de empréstimo com a instituição financeira, apelada, tendo plena ciência de todas as condições, incluindo taxas, parcelas, vencimentos e demais encargos. Portanto, não parece razoável que agora busque se eximir das obrigações a que voluntariamente se vinculou.
X. Recurso conhecido e desprovido.